Tribunal: TJMT
Processo: 1022642-84.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022642-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE SOUZA - CPF: 003.298.831-19 (RECORRENTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI No 9.099/95. JUSTIFICATIVA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, devido à ausência da parte autora à audiência de conciliação virtual. A recorrente alega que, por ser idosa e ter dificuldades com tecnologia, não conseguiu acessar a sala virtual, justificativa apresentada somente em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a justificativa para a ausência da parte autora em audiência de conciliação, apresentada apenas após a prolação da sentença e em sede recursal, é tempestiva e apta a afastar a extinção do processo prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo no rito dos Juizados Especiais acarreta, por expressa disposição legal, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

4. Eventual justificativa para o não comparecimento, ainda que por motivo de força maior, deve ser apresentada ao juízo de origem em momento oportuno, ou seja, antes da prolação da sentença, a fim de possibilitar a análise do impedimento pelo magistrado.

5. A apresentação da justificativa somente em sede recursal é intempestiva e configura inovação processual, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria. A análise originária da justificativa pela Turma Recursal suprimiria um grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95. 2. A justificativa para o não comparecimento deve ser apresentada ao juízo de primeiro grau antes da prolação da sentença, operando-se a preclusão se arguida somente em sede recursal, o que impede sua análise pela Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95,
arts
. 51, I, e 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
FONAJE
: Enunciado 20.
TJMT
: Primeira Turma Recursal, N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, Rel. WALTER PEREIRA DE SOUZA, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.
TJMT
: Terceira Turma Recursal, N.U 1012225-06.2024.8.11.0004, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022642-84.2025.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: MARIA DO CARMO DE SOUZA

Recorrido
: BANCO SANTANDER BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA DO CARMO DE SOUZA ajuizou reclamação em face do BANCO SANTANDER BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária de dois proventos do INSS; b) percebeu descontos indevidos em seus benefícios a partir de maio de 2023, referentes a dois contratos de empréstimo consignado (no 267487-511 e no 267461-104) que alega não ter contratado; c) foi vítima de fraude praticada por uma terceira pessoa que se passou por representante do INSS, a qual teria se apoderado de seus documentos e dados para realizar as contratações de forma digital, além de efetuar compras e transferências via PIX de sua conta; d) as contratações foram realizadas por meio de um aparelho celular IPHONE, que não possui e não sabe manusear. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos; b) a declaração de inexistência dos débitos; c) a condenação dos réus à
restituição
em dobro dos valores descontados; d) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou justificativa plausível para sua ausência; b) a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo acarreta a extinção do feito, conforme o art. 51, I, da Lei no 9.099/95. Ao final proferiu
sentença
de extinção do processo sem resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois sua ausência na audiência virtual foi justificada; b) por ser idosa e ter pouca instrução com tecnologia, não conseguiu acessar o link da audiência, apesar das tentativas; c) sua advogada esteve presente na audiência, mas também enfrentou problemas com a plataforma digital; d) a extinção do processo por uma falha técnica, alheia à sua vontade, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença de extinção; b) determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com a designação de nova audiência.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a ausência da parte autora à audiência de conciliação acarreta a extinção do processo, conforme expressa previsão do art. 51, I, da Lei 9.099/95; b) o recurso interposto representa mero inconformismo e não apresenta fundamentos jurídicos capazes de reformar a decisão.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência da parte reclamante à audiência.

No Juizado Especial, para o caso de ausência da parte reclamante a qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, prevê como sanção a extinção do processo:

“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.”

Quando houve prova da ausência da parte reclamante na audiência em decorrência de força maior, esta deverá apresentá-la preferencialmente antes da audiência ou, sendo impossível, em prazo razoável, estimado em até 3 dias após a audiência.

A apresentação de justificativa após a sentença é intempestiva e deve ser ignorada pelo magistrado.

Em situações similares a Turma Recursal já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. CUSTAS RELATIVAS À CONTUMÁCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausência da parte reclamante à audiência. A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, Enunciado 20 do FONAJE, N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).No presente caso, a parte reclamante apresentou justificativa de forma intempestiva, apenas em sede recursal, quando deveria ter comunicado antes da prolação da sentença (N.U 1002886-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024). (...) (N.U 1012225-06.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025)”

“(...) 2- A patrona da parte Recorrente deu sua nota de ciência acerca da audiência de conciliação que foi realizada em 15/4/2024 (id. 228554194). A sentença foi prolatada em 23/4/2024. Nesse lapso temporal, não houve qualquer manifestação da parte Recorrente ao Juízo de Primeiro Grau, acerca de sua ausência em audiência, resultando, evidentemente, na preclusão. (...) (N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.”

No caso em análise, a parte recorrente, devidamente intimada (ID/PJe2 334975870), não compareceu à audiência de conciliação designada (ID/PJe2 334976859), o que resultou na extinção do processo sem resolução do mérito (ID/PJe2 334976860).

Em seu recurso (ID/PJe2 334976862), a recorrente alega que não conseguiu acessar a sala de audiência virtual por dificuldades técnicas, ressaltando sua condição de pessoa idosa e com pouca instrução.

Contudo, a justificativa foi apresentada apenas em sede recursal, após a prolação da sentença. A parte recorrente deveria ter comunicado o impedimento ao juízo de origem
imediatamente após a audiência e não após a
sentença
.

Dessa forma, a justificativa apresentada é intempestiva, operando-se a preclusão. A ausência injustificada à audiência acarreta a extinção do processo, conforme o artigo 51, I, da Lei no 9.099/95.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 334976870),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026